Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707069-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708070-58.2021.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de CARLOS HERNIQUE DE ALMEIDA, indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas. O preparo foi recolhido (ID 69230108). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora